Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, VI, “A”, DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, V, DO CP. NÃO REVOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ÓBICE APENAS DURANTE O CUMPRIMENTO DO PERÍODO PARA PROGRESSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO DEFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, firmou-se “a possibilidade de concessão do livramento condicional e da saída temporária aos condenados por crimes hediondos com resultado morte, não reincidentes ou reincidentes genéricos, pois a vedação trazida pelo novo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) refere-se apenas ao período previsto para a progressão de regime, havendo a possibilidade de formulação de pedido dos referidos benefícios apenas posteriormente, após o cumprimento do percentual estabelecido de pena. Não há, portanto, falar em combinação de trechos de leis in casu" (AgRg no AgRg no HC n. 718.397/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).
2. Nos termos da Súmula n. 26 deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado, até porque, em última análise, o agravo em execução penal não exige preparo.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.